Tribunal: STF
Processo: ARE 1489230
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que para superar o entendimento do tribunal de origem acerca da possibilidade ou não de se excluir o valor do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado embargado.



    Aponta, em suas razões, que a pretensão recursal possui densidade constitucional, estando, inclusive, pendente de julgamento o RE nº 1.484.377, recebido como representativo da controvérsia e interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, Tema nº 1.008/STJ. 



    Requer, assim, que seja sanada a contradição/omissão apontada, para que, ao menos, seja determinada a suspensão deste apelo até a decisão definitiva no RE nº 1.484.377, nos termos do artigo 1.036, § 1º, do CPC.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    Conforme destacado na decisão embargada, para superar o entendimento do tribunal de origem acerca da possibilidade ou não de se excluir o valor do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    No mais, não há falar em sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do RE nº 1.484.377/SC. No caso, o referido recurso foi registrado à Presidência sem qualquer menção sobre possível afetação à sistemática da repercussão geral ou determinação de sobrestamento. A indicação pelo Tribunal de origem como representativo da controvérsia, nos termos do artigo 1.036, § 1º, do CPC, não produz qualquer efeito até posterior decisão por esta Corte Suprema.



    Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. A embargante pretende, efetivamente, promover novo julgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente